Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727923-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADRIANA GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Adriana Gomes de Carvalho contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, prolatada pelo e. Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga – DF (processo n. 0716964-81.2025). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido da parte autora de dilação do prazo, pois não foi apresentada justa causa para fundamentar o requerimento de dilação. Dessa feita, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentados os documentos necessários `comprovação da necessidade do benefício. Intime-se a parte autora a recolher as custas iniciais, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta que: (a) “o argumento utilizado para negar tal benefício tão somente se baseia no fato do juízo considerar que os documentos anexados aos autos não demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com as custas da demanda”; (b) “Contudo, o juízo deve levar em conta todos os gastos familiares mensais, como alimentação, água, luz, locomoção, remédios e entre outros, o agravante possui condições de dar o mínimo existencial a sua família, sem que isso os prejudique”; (c) “a declaração de insuficiência é o certo e eficaz para a concessão do benefício”; (d) “assim, não cabia ao juiz indeferir o pedido de plano, sem antes fundamentar quais documentos seriam necessários para a concessão da gratuidade ou sem conferir à parte oportunidade de demonstrar que preenche todos os pressupostos necessários para a benesse”, sendo certo que “a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento”. Assevera que “ao brilho das leis que atendem aos requisitos da justiça gratuita pode ser vista nos documentos anexados ao processo: despesas mensais, extratos bancários, IPVA, IPTU, documentos de comprovação de dívidas, holerites, CTPS, procuração de declaração de hipossuficiência”. Aduz que “conforme estudo atualizado do DIEESE, o salário-mínimo necessário para arcar com as dificuldades básicas (alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência) corresponde a R$ 7.000,00 este ano”. Alega que, “no que diz respeito às parcelas do financiamento, nota-se que o autor encontra dificuldades para adimplir o pagamento” e que “um carro não é um item de luxo e sim bem comum à necessidade humana, no que diz respeito a deslocamento, atividades diárias e afins”. Afirma que o perigo do dano está configurado, em razão da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não sejam recolhidas as custas na origem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, diversamente do alegado pela agravante, o e. Juízo de origem, ao constatar a insuficiência da documentação juntada com a petição inicial para a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade, determinou a intimação da autora/agravante, com o devido esclarecimento acerca dos documentos a serem considerados à análise do tema. Transcreve-se. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (extratos bancários de todas as contas bancárias dos últimos três meses, contracheque atualizado ou DECORE, e declaração de imposto de renda, entre outros) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, tal como a parcela pactuada. Faculto à parte autora, no mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais prévias, circunstância que equivalerá à retratação do requerimento de gratuidade da justiça. Os documentos destinados a comprovar a condição econômica narrada poderão ser acostados, mediante marcação de sigilo. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Em que pese o razoável prazo concedido para cumprimento da determinação de emenda à petição inicial (quinze dias), a autora/agravante não de desincumbiu minimamente de seu ônus processual, limitando-se a requerer a dilação do prazo, sem apresentar qualquer justificativa. Destaca-se que não foi impugnado o fundamento do indeferimento dessa prorrogação (inércia da parte ao cumprimento da determinação judicial), mas tão somente se alega que os documentos inicialmente apresentados seriam suficientes à comprovação da hipossuficiência. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a agravante não esclarece sua ocupação profissional atual, não informa se seria casada ou se teria filhos, não apresenta planilha demonstrativa de débitos mensais e os contracheques colacionados se referem ao ano de 2024. Desse modo, inviável se concluir, com base nos documentos que instruíram a petição inicial, que o pagamento das despesas processuais irá comprometer a sua subsistência. E inviável a apreciação de documentos não juntados na origem (apesar de específica intimação para esse mister), sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido já decidiram as Turmas Cíveis do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte credora em cumprimento de sentença contra a fazenda pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova. 6. Caso em que a contratação de advogado particular; a ausência de documentos comprobatórios da real situação financeira, como declaração de imposto de renda; bem como a constatação do recebimento de rendimentos mensais brutos expressivos, impedem o reconhecimento da alegada condição de hipossuficiência. 7. Dívidas voluntariamente contraídas não podem servir como parâmetro para considerar-se como pessoa hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751925-85.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 01.04.2025. TJDFT, AGI 0748110-80.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 27.03.2025. TJDFT, AGI 0749001-04.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. (Acórdão 2013054, 0713117-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DESPESAS. EXTRAORDINÁRIAS. 1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. 2. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1857562, 0739689-29.2023.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator